Tribunal: TJDFT
Processo: 0720933-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE FURTO. INFUNDADA. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. HUMILHAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO. POSTERIOR ENCONTRO DOS OBJETOS DESAPARECIDOS. LESÃO À PERSONALIDADE DOS ACUSADOS. EXISTENTE. VALOR ARBITRADO. R$ 2.000,00. VALOR. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes contra a sentença que condenou a parte ré a indenizar a parte autora por danos morais no importe de R$2.000,00. A parte autora busca a majoração do valor arbitrado. Já a parte ré requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

2. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pedido de gratuidade deferido à parte autora.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Diz o Código Civil em seu Art. 932 que “ São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”. Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Preliminar rejeitada.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa, cuja tese foi desenvolvida como pedido alternativo. Cerceamento de defesa é matéria, pela técnica processual, que deve ser arguida como questão preliminar. À parte ré foi oportunizado se manifestar nos autos, juntando as provas que entendesse pertinente, na ocasião da juntada de defesa. Ademais, o juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, sobretudo em sede de Juizado Especial Cível (art. 5o da Lei no 9.099/95) e quando há predominância na matéria de direito, não há que se cogitar de cerceamento do direito de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento (STJ: REsp 1.202.238/SC, Rel. Ministro Massami Uyeda). (...) (Acórdão n.703415, 20120111815390ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/08/2013, Publicado no DJE: 19/08/2013. Pág.: 324).

5. Conforme prova a mensagem do id Num. 94131608 - Pág. 1, fls. 50, o engenheiro da ré afirmou que o recorrente subtraiu uma escada da requerida, sem, contudo, comprovar tais fatos. O caso se amolda à “acusação” de furto, por ser subtração indevida (art. 155 do CP). Não tendo a ré provado a alegada subtração, seu engenheiro, em tese, caluniou o autor. O fato de o autor ter ajuizado ação contra o engenheiro, empregado da ré, não exime a empresa de reparar o dano.

6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

7. No caso dos autos, o dano moral é evidente. “Acusação” de furto infundada implica em situação vexatória e de impotência, já que o autor não tinha como provar que não pegou o objeto (prova diabólica). Por fim, a acusação criminal por qualquer pessoa deverá sempre ser vista com muita cautela, já que poderá implicar em danos psicológicos àquele que sofre a acusação.

8. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

9. O valor total de R$ 2.000,00 é proporcional e razoável. Apesar do manifesto dano moral, deve-se levar em conta que o fato não se tornou público na empresa, bem como a “acusação” foi feita privativamente, por meio de mensagem. Assim, não existe gravidade apta a elevar o montante já fixado.

10. Recursos do autor conhecido e não provido. Recurso do requerido conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas pelo réu. Sem custas pelos autores em razão da gratuidade de justiça.

12. Sem condenação em honorários devido à sucumbência recíproca. 13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.